Tribunal: TJDFT
Processo: 0742390-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RECUPEREI ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processou-se ação de conhecimento com pedido condenatório ajuizada por MARCELO EDUARDO GUERRA. Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença de mérito que julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos expostos na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de danos materiais, referentes ao conserto dos veículos, no valor de R$ 30.289,83 (trinta mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos) acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (24/01/2024). Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com base no art. 85, § 2o, do CPC.” O autor opôs embargos de declaração, os quais foram desprovidos. Ato contínuo, ambas as partes interpuseram recursos de apelação. Antes de apresentadas as contrarrazões reciprocamente, o autor requereu ao juízo a concessão de tutela provisória de urgência para bloquear ativos financeiros do réu até o limite da condenação. Pela decisão agravada, o juízo reconheceu o risco de perecimento do direito, sob o pálio de que a ré teria anunciado a suspensão de suas atividades e deferiu o pedido de arresto cautelar de ativos financeiros. Nas razões recursais, o agravante alegou que a decisão seria nula, posto que após a prolação de sentença e na pendência de julgamento de recursos interpostos, a competência para apreciar o pedido de tutela provisória seria do relator, na forma do art. 932, II, do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, sustentou que não estariam presentes os pressupostos que autorizariam a tutela cautelar. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para cassar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 64868908. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARCELO EDUARDO GUERRA em face de Recuperei Administração de Benefícios, partes qualificadas na inicial, em decorrência de inadimplemento contratual e da inércia no cumprimento das obrigações assumidas em contrato de seguro de proteção veicular. O autor pleiteia a concessão de tutela cautelar de urgência para assegurar o cumprimento da condenação já proferida nos autos, no valor de R$ 30.289,83, acrescido de correção monetária e juros de mora. É o relatório. Decido. A tutela cautelar de urgência, conforme preceitua o art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, a probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada pela sentença condenatória já proferida por este Juízo (ID 204095847), que reconheceu o inadimplemento da ré, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais, conforme pactuado no contrato de seguro veicular. Restou incontroverso o descumprimento contratual pela ré, o que justifica o pleito do autor. Quanto ao periculum in mora, há indícios concretos de risco ao resultado útil do processo, uma vez que a ré, Recuperei Administração de Benefícios, anunciou a suspensão de suas atividades operacionais e comerciais, além de apresentar indícios de insolvência, como demonstrado pela sua baixa taxa de resolução de reclamações no portal "Reclame Aqui". Ademais, a comunicação oficial da empresa sugere instabilidade financeira, reforçando o receio de que a ré venha a se furtar ao cumprimento da condenação. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, estabelece que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações. A jurisprudência dos tribunais superiores tem admitido a adoção de medidas acautelatórias, como o arresto de bens, diante de indícios de dilapidação ou ocultação patrimonial. Assim, diante dos fatos narrados e da documentação anexada aos autos, considero preenchidos os requisitos para a concessão da tutela cautelar de urgência. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 300, 301 e 789 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela cautelar de urgência para determinar: a) o arresto do valor de R$ 30.289,83 (trinta mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar de 24/01/2024, das contas bancárias e aplicações financeiras da ré, via sistema SISBAJUD; e b) a expedição de ofícios aos Cartórios de Registro de Imóveis do estado de São Paulo, para que informem a existência de bens imóveis em nome da empresa ré e de seus administradores, com a consequente averbação desta ação nas matrículas eventualmente identificadas; c) a indisponibilidade de bens móveis e imóveis da empresa ré e de seus administradores até o limite do valor da condenação; d) a pesquisa via INFOJUD das declarações de imposto de renda dos últimos três anos da empresa ré e de seus diretores. Considerando que ambas as partes, autor e réu, interpuseram simultaneamente recursos de apelação, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contrarrazões aos recursos interpostos pela parte contrária, nos termos do art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo para as contrarrazões, com ou sem manifestação, remetam-se os autos à Instância Superior para julgamento dos recursos, nos termos do art. 1.010, § 3o, do CPC. Intime-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A probabilidade do direito assenta-se na violação ao artigo 932, II, do Código de Processo Civil e sustentada na incompetência do juiz para apreciar o pedido de liminar após a prolação da sentença, ou seja, cabia ao Tribunal apreciar o pedido de tutela de urgência se fosse o caso. Apesar da relevância dos argumentos, não cabe decisão monocrática concedendo liminar esvaziando o resultado útil do recurso, ou seja, cujos efeitos subtraia totalmente do julgamento do órgão colegiado a possibilidade de revisão ou reversão de suas consequências. Essa é precisamente a situação ventilada e perseguida no pedido de liminar, ou seja, a suspensão da decisão que concedeu a tutela de urgência para bloquear valores na conta bancária da demandada e que bastem para assegurar o pagamento da reparação de dano reconhecida em seu desfavor. Caso seja deferida a suspensão da decisão, a importância será liberada e com isso desaparecerá o resultado útil do recurso. Não cabe ao relator adentrar no mérito ou justiça da decisão neste momento, porque, conforme já alinhavado, é o Colegiado quem deverá decidir definitivamente o imbróglio processual. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator